Tribunal: TJSP
Processo: 1005773-31.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Veículo pertencente ao autor que, quando estava estacionado em via pública, foi abalroado na lateral direita por veículo pertencente ao correquerido Evailton, conduzido pela correquerida Maria. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do correquerido Evailton, que insiste na arguição

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Veículo pertencente ao autor que, quando estava estacionado em via pública, foi abalroado na lateral direita por veículo pertencente ao correquerido Evailton, conduzido pela correquerida Maria. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do correquerido Evailton, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva, já que não conduzia o veículo no momento do acidente, pugnando no mérito pela condenação exclusiva da correquerida Maria, efetiva causadora do dano, com o reconhecimento da revelia dela, aduzindo pedido subsidiário de redução do "quantum" indenizatório, tendo em vista os valores comprovadamente desembolsados para conserto do automóvel. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido de indenização moral. EXAME: dinâmica do acidente e culpa da correquerida Maria, condutora do veículo pertencente ao correquerido Evailton, que restaram incontroversas. Legitimidade passiva do correquerido Evailton bem configurada. Proprietário do automóvel causador do dano que responde objetiva e solidariamente pelos danos causados, em razão de culpa "in eligendo", já que, embora "guardião da coisa", permitiu que terceiro conduzisse o veículo de forma imprudente. Prejuízo material bem demonstrado. Indenização que não comporta redução, "ex vi" do artigo 944, "caput", do Código Civil. Padecimento moral indenizável não demonstrado. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*